Tribunal: TJMT
Processo: 1030863-35.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030863-35.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONEI RONDON DA SILVA - CPF: 059.714.661-60 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA

– AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS –

INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada, para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedente a pretensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em virtude da prescrição trienal reconhecida, conforme dispositivo que cito:

Assim, a pretensão da parte reclamante foi atingida pela prescrição em 10/02/2020. A reclamação foi ajuizada somente em 04/11/2020.

Portanto, estaria reconhecida a prescrição, e consequentemente, restaria prejudicado o pleito de indenização por danos morais.

Por fim, quanto à alegação acerca do fenômeno do demandismo judicial e o crescimento desproporcional das demandas, deixo de analisar por se tratar de tópico genérico, tendo a requerida a autonomia de tomar as medidas cabíveis perante os órgãos competentes.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não ocorreu a prescrição. Sustentou que, tratando-se de relação de consumo prescreveria em 05 (cinco), nos termos do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumentou que, o início do prazo para contagem da prescrição se dá com o conhecimento da negativação e não do dia que negativou.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição e condenar a parte promovida, ora Recorrida, ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para afastar a prescrição.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

(...)

V – a pretensão de reparação civil;

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.
2. No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em 31.12.2016 (id. 71938516), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada.
3. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora ANDERSON JOSE RONSON DA SILVA, postula declaração de inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 47,82 (quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), inserida em 31.12.2016, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer. 4. A recorrida afirma que, a negativação é devida, contudo, não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações. 5. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que, cumpria a Recorrida comprovar a origem do débito, bem como, ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu. 6. Sentença de mérito que julgou inexigível os débitos, contudo, julgou improcedente dano moral em razão de prescrição trienal, merece parcial reforma. 7. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa,
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 8. Quantum indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que o Recorrente possui cinco negativações posterior, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais. 10. Recurso do reclamante conhecido e provido. (N.U 1005852-04.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois. Ora, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia e, assim, imprescindível que o consumidor tenha ciência e permaneça inerte.

No caso, não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

No caso em apreço, a inscrição fora efetuada em 10/02/2017, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 23/10/2020, tendo proposto a ação no dia 04/11/2020, de modo que não operada a prescrição.

Portanto, deve ser aplicado ao caso, o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, por se tratar de pretensão de reparação civil.

Assim, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz
a quo
, a contagem do prazo deve ter como marco inicial a data de 23/10/2020, sendo que ajuizada a ação em 04/11/2020, não há falar em prescrição.

Verifico que, o MM. Juiz ao decretar a prescrição da pretensão autoral, não adentrou no mérito do pedido, e conforme estatuído no art. 487, I e II, do Código de Processo Civil, e em havendo a reversão deste entendimento por esta Colenda Turma, em virtude do princípio da devolução em matéria recursal, em conformidade com o art. 43, da Lei 9099/95, pode-se perfeitamente avançar nas demais questões de mérito, diante do reconhecimento da prescrição.

O mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção, pois nega a inexistência do débito.

Registra-se que, desde a inicial, a parte Recorrente, não negou a existência de relação com a parte Recorrente, conforme trechos que cito:

“O (A) Requerente teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao suposto débito de R$ 368,53 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e tres centavos), gerados em tese pelo contrato no 0246588919, conforme extrato em anexo,
dívida que o (a) Reclamante desconhece.

(...)

De forma absoluta, o (a)
Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida
, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.

(...)

Excelência, indiscutivelmente, é constrangedor, porém imprescindível, recorrer ao Poder Judiciário, já assoberbado de trabalho, para dirimir esta questão por coexistir a má-fé e a
inexistência de débitos que está causando severo abalo moral ao Requerente.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Embora a Recorrente tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Assim, não havendo prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor, pois impõe-se à parte Recorrente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Portanto, não há como imputar a Recorrida, a responsabilidade em virtude da negativação, posto que não houve comprovação do pagamento do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021